Tribunal: TJDFT
Processo: 0754276-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da suficiência de envio de notificação ao endereço constante de contrato, para fins de constituição em mora de devedor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. Foram juntadas aos autos cópias de duas notificações extrajudiciais enviadas para endereços distintos do devedor fiduciário, constando uma como entregue, e outra como “endereço insuficiente”.
4. Ainda que houvesse uma única notificação para o endereço que constou do contrato e que foi assinalado pelos correios como “insuficiente”, já estaria cumprido o requisito da constituição em mora para a liminar de busca e apreensão.
5. O STJ, no Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.”.
6. De acordo com o princípio da boa-fé, o contratante deve manter seu endereço atualizado e informá-lo em sua completude, de modo que não será afastada a constituição da mora se ele não receber a notificação em razão de insuficiência de endereço ou por ter se mudado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Para constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço que ele declinou no contrato, ainda que não seja recebida ou por constar do aviso de recebimento ausente, mudou-se ou endereço insuficiente”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132.
TJDFT, APC 0727071-18.2024.8.07.0003, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/03/2025, p. 26/03/2025.